Tribunal: STF
Processo: AI 328684
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUXILIAR DO JUÍZO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO JUIZ.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS.
OFENSA INDIRETA.
A decisão que determina ao auxiliar do juízo que
cumpra suas ordens, com base em dispositivo do Código Civil,
somente de forma reflexa poderia acarretar violação a preceitos
constitucionais. Ofensa indireta à Carta da República,
insuscetível de exame em recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.